Tribunal: STJ
Processo: 0014138-79.2022.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253216 - PR(2026/0006707-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LAIS DOS SANTOS AMBROSIO
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
EMENTA
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização
diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a
informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de
possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a
equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de
violação do dever de informação.
2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência assente desta Corte Superior, porquanto permitiu a
capitalização diária de juros apenas pela previsão contratual genérica, embora
o instrumento não indique a taxa diária de juros aplicada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade
contratual, descaracteriza a mora.
4. Recurso especial provido, para declarar o caráter abusivo da cobrança de
juros capitalizados diariamente sem a previsão contratual da taxa diária
aplicada e afastar a mora do devedor, em razão da verificação de cobrança de
encargo abusivo no período da normalidade contratual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e6bfaa34-f422-42f9-b0fe-ecf0236c23f8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e6bfaa34-f422-42f9-b0fe-ecf0236c23f8

RECURSO ESPECIAL No 2253216 - PR(2026/0006707-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LAIS DOS SANTOS AMBROSIO
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
EMENTA
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização
diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a
informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de
possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a
equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de
violação do dever de informação.
2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência assente desta Corte Superior, porquanto permitiu a
capitalização diária de juros apenas pela previsão contratual genérica, embora
o instrumento não indique a taxa diária de juros aplicada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade
contratual, descaracteriza a mora.
4. Recurso especial provido, para declarar o caráter abusivo da cobrança de
juros capitalizados diariamente sem a previsão contratual da taxa diária
aplicada e afastar a mora do devedor, em razão da verificação de cobrança de
encargo abusivo no período da normalidade contratual.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LAIS DOS SANTOS AMBROSIO,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de
busca e apreensão, na qual a recorrente alegou violação ao dever de
informação sobre a taxa de juros capitalizada diariamente e abusividade na
capitalização de juros, requerendo a reforma da decisão para que fosse
Documento eletrônico VDA56353184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:12
Código de Controle do Documento: bb93b1ff-b82f-4f49-8d2c-9529e8fe169a

declarada a improcedência da ação, além da restituição do bem ou,
alternativamente, a condenação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a capitalização diária de juros, prevista em contrato, é abusiva e
se isso descaracteriza a mora contratual, além de discutir a improcedência
da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A capitalização de juros em contratos bancários é permitida quando
expressamente pactuada, não configurando abusividade, desde que
respeitados os limites legais e informada ao consumidor a taxa e a
periodicidade da cobrança.
IV. SOLUÇÃO DO CASO Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS Jurisprudência:
Súmulas no 539 e 541/STJ.
TJPR, Recurso de Apelação Cível 0000849-35.2021.8.16.0124, Rel. Rotoli de
Macedo, 19a Câmara Cível, j. 25.03.2024.
TJPR, Recurso de Apelação Cível 0004918-64.2022.8.16.0031, Rel. Rotoli de
Macedo, 19a Câmara Cível, j. 13.03.2023.
Legislação:
do CC; arts. 46 e 52 do CDC;
§ 1o, I, da
art. 591
art. 28,
.
Lei no 10.931/2004 (e-STJ, fls. 257-258)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III,
46, 47 e 52, incisos I a III, da
(Código de Defesa do Consumidor) e ao artigo 28,
Lei 8.078/1990
§ 1o, inciso I, da
, além de divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese,
Lei 10.931/2004
que:
i) houve violação ao dever de informação e à interpretação mais favorável ao
consumidor, já que inexiste indicação da taxa diária de juros para legitimar a capitalização
diária, e o critério do duodécuplo não se aplica à periodicidade diária.
ii) embora se reconheça a possibilidade de capitalização inferior à anual quando
pactuada, seria imprescindível a previsão da taxa diária para a validade da capitalização diária;
ausente essa informação, a cláusula se afigura abusiva e a cobrança ilegal.
iii) o reconhecimento do caráter abusivo dos encargos na normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização) implica a descaracterização da mora, com reflexos na
sucumbência.
Contrarrazões às fls. 350-366, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Razão assiste à parte recorrente.
Extrai-se do acórdão recorrido expressamente que a taxa de capitalização diária não
restou prevista de maneira adequada no contrato entabulado entre as partes. Veja-se:

No caso em comento, observa-se que constou expressamente no contrato a
capitalização mensal e diária.
Vejamos (evento 1.8 – autos de origem):
Promessa de Pagamento.O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor,
ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São
em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e
Paulo/SP,
exigível, correspondente ao valor financiado, acrescido de juros
Documento eletrônico VDA56353184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:12
Código de Controle do Documento: bb93b1ff-b82f-4f49-8d2c-9529e8fe169a

remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições
desta CCB.
Observam-se, ademais, de forma clara, os índices incidentes (taxa de juros
mensal de 1.79% e taxa de juros anual de 23,76%) e que a taxa de juros
anual é superior ao duodécuplo da mensal, de modo que autorizada a
incidência de juros capitalizados na avença celebrada entre as partes (evento
1.8 – autos de origem):
(...)
Existindo pactuação expressa da capitalização na cédula de crédito bancário,
seja ela mensal ou diária, não é cabível a alegação de abusividade da
cobrança, pois, conforme expresso no julgamento do REsp.
pelo
973827/RS
STJ, nada obsta a capitalização diária, como consta do voto do Ministro
Relator, a consignar que “no contrato bancário poderá ser pactuada a
capitalização semestral, trimestral, mensal, diária, contínua, etc”.
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná:
(...)
Portanto, inexiste qualquer irregularidade na capitalização dos juros, com
projeção de influência sobre a constituição da mora." (e-STJ, fls. 260-262)

Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento de que é
possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária a
informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão
, porquanto a mera informação acerca da capitalização
quanto à periodicidade no contrato
diária, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar
previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas
mensal e anual, situação que configura descumprimento do dever de informação, nos termos da
norma do
do CDC. Nesse sentido:
art. 46

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. (EN.
). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
3/STJ
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA
NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese
em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações
claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros
adotada no contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na
hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos
do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que,
apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas,
conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS."
, Rel. Ministro
(REsp n. 1.826.463/SC
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Segunda Seção, julgado em
DJe de
g.n.)
14/10/2020,
29/10/2020,

Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

"CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.
Documento eletrônico VDA56353184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:12
Código de Controle do Documento: bb93b1ff-b82f-4f49-8d2c-9529e8fe169a

NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. 3. TAXA
SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS
DE MORA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é
permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista
a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a
informação das taxas efetivas mensal e anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da
adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. A atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser
utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa
rubrica em sua formação.
4. Recurso especial parcialmente provido."
, relator Ministro
, Terceira
(REsp n. 2.220.040/RS
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
21/8/2025,

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
ART. 1.022
CPC/2015
DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegada ofensa ao
do
, tendo em vista
art. 1.022
CPC/2015
que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente
cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização
diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a
informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato
de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a
equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena
de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83
do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade
contratual, descaracteriza a mora.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.566.896/PR
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
2/9/2024,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
TAXA
DIÁRIA.
INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual,
na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos
do contrato"
, Relator Ministro Paulo de Tarso
(REsp n. 1.826.463/SC
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
14/10/2020,
29/10/2020)
2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte
Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição
financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da
capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob
pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada
descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA56353184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:12
Código de Controle do Documento: bb93b1ff-b82f-4f49-8d2c-9529e8fe169a

(AgInt no
, Rel. Ministro
REsp n. 2.024.575/RS
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BELLIZZE
17/4/2023,
19/4/2023,

No caso em epígrafe, observa-se que a cópia do instrumento contratual juntado aos
autos não prevê o percentual de capitalização diária, contendo apenas cláusula genérica que
permite a referida capitalização.
Desse modo, constatada a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento
desta Corte, é impositivo o provimento do recurso especial, a fim de declarar abusiva a cobrança
de capitalização diária de juros sem a previsão da taxa de juros diária aplicada, mantida a
possibilidade de capitalização mensal e anual.
Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual,
descaracteriza a mora. A propósito:

"CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.
NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. 3. TAXA
SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS
DE MORA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida
a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a
respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação
das taxas efetivas mensal e anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da
adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. A atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser
utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa
rubrica em sua formação.
4. Recurso especial parcialmente provido."
, relator Ministro
, Terceira
(REsp n. 2.220.040/RS
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
21/8/2025,

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
TAXA
DIÁRIA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. "A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual,
na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do
contrato"
, Relator Ministro Paulo de Tarso
(REsp no 1.826.463/SC
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
14/10/2020,
29/10/2020)
2. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada
descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso
especial."
, relator Ministro
(AREsp n. 2.871.021/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
CUEVA
9/6/2025,
12/6/2025,

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
ART. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56353184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:12
Código de Controle do Documento: bb93b1ff-b82f-4f49-8d2c-9529e8fe169a

DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegada ofensa ao
do
, tendo em vista
art. 1.022
CPC/2015
que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente
cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização
diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a
informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato
de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a
equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena
de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83
do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade
contratual, descaracteriza a mora.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.566.896/PR
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
2/9/2024,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio
da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a
indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva,
uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a
evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas
efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos
termos do
do CDC - incidência do enunciado contido na
art. 46
.
Súmula 83/STJ
2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior
Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos
no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a
descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na
.
Súmula 83/STJ
3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto
tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.008.833/SC
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
29/5/2023,
1/6/2023,

Dessa forma, verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, fica descaracterizada a mora do devedor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar o caráter abusivo
da cobrança de juros capitalizados diariamente sem a previsão contratual da taxa diária aplicada
e afastar a mora do devedor, em razão da verificação de cobrança de encargo abusivo no período
da normalidade contratual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56353184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:12
Código de Controle do Documento: bb93b1ff-b82f-4f49-8d2c-9529e8fe169a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.253.216 / PR
Número Registro: 2026/0006707-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141387920228160001 00312193620258160001 141387920228160001 312193620258160001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAIS DOS SANTOS AMBROSIO
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:29
Código de Controle do Documento: 3fca30e6-fc2e-417f-a217-65d3cc45e4bb